Tribunal: STF
Processo: HC 242053
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Zacarias Abrao Piva, advogado, em 29.5.2024, em benefício de Rodrigo Ferreira da Costa, contra decisão pela qual, em 16.10.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.447.723/MG.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 30.3.2022, pelo juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e Execuções Penais da comarca de Boa Esperança/MG, no Processo n. 0071.20.001232-7, às penas de três anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, e vinte e dois dias-multa, pela prática dos crimes de falsificação de documento público e falsidade ideológica (§ 1º do art. 297 e parágrafo único do art. 299 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 10 de julho de 2018, na sede da Delegacia de Polícia de Boa Esperança., situada em Boa Esperança/MG, RODRIGO FERREIRA DA COSTA fez inserir declaração falsa em documento público, com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 



    Segundo consta, o denunciado era responsável por realizar vistorias nos veículos que aportavam na Delegacia de Policia Civil de Boa Esperança. No dia dos fatos, RODRIGO deveria realizar uma vistoria no automóvel Toyota/Corolla, placas DP-0811, após determinação da autoridade policial. Ocorre que RODRIGO não fez a vistoria, mas elaborou um relatório de vistoria como se tivesse realizado o ato, constando falsamente que a numeração do motor do citado veículo terminava com a numeração 8829. O relatório de vistoria ideologicamente falso foi entregue à autoridade policial. 



    Após tomar conhecimento que o motor do Toyota/Corolla, placas DHP-0811, havia sido trocado, RODRIGO elaborou outro relatório de vistoria com a mesma data do anterior, constando o número verdadeiro do motor (4389397) e tentou trocar os documentos, mas não logrou êxito, pois tal fato foi percebido pelo delegado de policia (laudo de exame documentoscópico as fls. 81/85. 



    A intenção do denunciado em constar a numeração falsa do motor e elaborar relatório de vistoria falso teria por escopo beneficiar Gledston Silva, vulgo ‘Deto’, que seria o real proprietário do automóvel Toyota/Corolla, placas DHP-0811, que teria sido registrado propositadamente em nome de terceiro (‘laranja’). O desiderato era permitir uma rápida liberação do automóvel, o que não seria possível se a troca do motor fosse constatada” (fls. 2-3, e-doc. 2).



    3. A defesa e o Ministério Público interpuseram recursos de apelação. Em 18.10.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarou a nulidade parcial da sentença, para afastar a condenação pelo crime de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal), negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao apelo ministerial, para decretar a perda do cargo do paciente, nos termos da al. a do inc. I do art. 92 do Código Penal. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE (1º) DOCUMENTAL E (2º) IDEOLÓGICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - VERIFICAÇÃO - (1º) CONDENAÇÃO POR CRIME NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA— MÉRITO - MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO - DEMONSTRAÇÃO - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - PERDA DO CARGO - ATO INCOMPATÍVEL COM O CARGO - RECONHECIMENTO. É parcialmente nula a sentença no, capítulo em que condenado o apelante por crime (falsidade de documento publico) não descrito na denúncia, por violação dos princípios processuais penais acusatório, da congruência, do contraditório e da ampla defesa Demonstradas materialidade, autoria e a especial finalidade de agir, consistente em prejudicar direito alheio e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, mantém-se a condenação pelo crime de falsidade ideológica. Fixada pena igual ou superior a um ano e verificada a prática de crime com violação de dever de lealdade à Administração Pública, que se revelou incompatível com o cargo ocupado, a decretação de sua perda é medida que se impõe (art. 92, I, ‘a’, CP)” (fl. 67, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 26-30, e-doc. 8).



    4. Contra o acórdão da apelação a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.447.723/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.10.2023, a Presidência do Superior Tribunal não conheceu desse recurso, pela ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 120-121, e-doc. 8).



    A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados em 25.10.2023 pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura.



    A condenação transitou em julgado em 6.11.2023 (fl. 6, e-doc. 9).



    5. A defesa alega manifesto constrangimento ilegal em relação à “aplicação da pena de perda do cargo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o v. acórdão objurgado aplicou a perda do cargo público ao Paciente ‘sem ao menos analisar as condições subjetivas que lhes são favoráveis’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em face do exposto, roga a Vossas Excelências, se dignem conceder em caráter liminar a ordem de habeas corpus, para reintegrar o paciente ao cargo e função pública, e no mérito, confirmar a ordem de habeas corpus no sentido de afastar a sanção da perda do cargo público, mantendo a r. sentença de primeiro grau e reintegrá-lo na posse da função pública” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação transitou em julgado em 6.11.2023, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 29.5.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. A presente impetração volta-se contra ato monocrático da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do ato impugnado (AREsp n. 2.447.723/MG) e assentou que, “em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ” (fl. 121, e-doc. 8).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de haver “óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014; HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; e HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021.



    9. Ademais, não examinado o mérito desta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. A matéria referente à perda do cargo do paciente configura questão alheia à liberdade de locomoção, portanto insuscetível de ser analisada em habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DA PENA DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...)



    4. O habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 



    5. Agravo interno desprovido” (RHC n. 220.948-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Efeitos da condenação. Perda do cargo público. Pretensão de afastamento do referido efeito. Habeas corpus. Via processual inadequada. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Conforme já manifestou o Supremo Tribunal Federal, ‘o habeas corpus é remédio jurídico destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, razão por que descabe, nessa via, analisar questões que não representem ameaça a esse direito (...)’ (HC nº 125.991/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.828-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO: VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.468-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2014).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. O habeas corpus destina-se, exclusivamente, à proteção da liberdade de locomoção ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para pleitear a reintegração em cargo público, posto tratar-se de questão alheia ao direito de ir e vir. 



    4. In casu, o agravante requer a reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    5. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento” (HC n. 114.490-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10.12.2013, DJe 12.3.2014).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora